Tribunal: STF
Processo: ARE 1434840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DA RECLAMANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE NÃO IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. RECURSO DESFUNDAMENTADO. ARTIGO 1.016, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO CUJAS ALEGAÇÕES NÃO EVIDENCIAM EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. DESPROVIMENTO. O Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista da parte, ante o desatendimento à condição prevista no artigo 896, § 1º-A, I da CLT. No agravo de instrumento, a parte não investiu contra o óbice apontado na decisão de admissibilidade do recurso de revista, limitando-se a reprisar os argumentos articulados no recurso denegado. Nesse contexto, uma vez que a parte não se insurgiu, fundamentadamente, contra a decisão que deveria impugnar, nos termos do artigo 1.016, III, do CPC/2015, o agravo de instrumento se encontra desfundamentado. Ante o indispensável acréscimo de fundamentos, não há falar em multa do artigo 1.021, § 4º do CPC. Agravo não provido, sem aplicação de multa. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. I. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS DAS VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM JUÍZO NAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Não se discute no presente caso a competência desta Justiça Especializada para apreciar a repercussão das verbas salariais reconhecidas judicialmente na complementação de aposentadoria, mas tão somente a possibilidade de se determinar o recolhimento das contribuições sociais devidas pelo empregador (patrocinador) a entidade fechada de previdência complementar em relação ao objeto da condenação. 2. Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber se a competência desta Justiça Especializada, no que diz respeito à determinação de recolhimento das contribuições sociais (artigo 114, VIII, da CF), limita-se ao regime geral de previdência social ou se alcança também as contribuições devidas a entidades fechadas de previdência complementar, em razão de condenação trabalhista a títulos de parcelas que se inserem no conceito de salário de contribuição. 3. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte Superior, analisando caso análogo, manifestou-se no sentido de reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho, fundamentalmente com lastro nos artigos 114, IX, da Constituição Federal c/c o artigo 876, parágrafo único, da CLT.(E-ED-ARR-2177-42.2012.5.03.0022, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 26/08/2016). Logo, a decisão regional que declinou a competência desta Justiça do Trabalho para analisar a demanda violou o disposto no art. 114, I, da CF. Julgados. 2. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. ADMISSÃO DA RECLAMANTE ANTERIOR À ADESÃO DO RECLAMADO AO PAT E À ALTERAÇÃO PROMOVIDA POR NORMA COLETIVA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 413 DA SBDI-1/TST. 1. O Tribunal Regional, soberano na análise da prova, nos termos da Súmula 126/TST, reconheceu a natureza salarial da verba "auxílio alimentação", registrando que a Autora foi admitida antes da adesão do Reclamado ao PAT e da vigência da norma coletiva por meio da qual pactuada a natureza indenizatória da parcela. 2. A posterior adesão do empregador ao PAT, bem como a modificação da natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação por meio de norma coletiva, não têm o condão de conferir natureza indenizatória à parcela já incorporada ao salário obreiro (OJ 413 da SBDI-1/TST). Nítido, portanto, o caráter salarial da verba (Súmula 241/TST), a qual integra a remuneração da trabalhadora para todos os fins (arts. 457 e 458 da CLT). Ante a indispensável adoção de novos fundamentos, não há falar em multa do artigo 1.021, §4º, do CPC/2015. Agravo não provido, sem imposição de multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente